Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. LEI No 8.009/90. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se, para tais efeitos, residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, com amparo nos arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90.
2. Se as provas dos autos demonstram que imóvel penhorado constitui bem de família, não dispondo de outros bens dessa natureza, e tendo em conta que a dívida exequenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais descritas no art. 3o, da Lei no 8.009/90, que excepcionam a impenhorabilidade do bem familiar, não há que se falar em eventual constrição.
3. Agravo de instrumento não provido.